Tribunal: TJDFT
Processo: 0745557-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745557-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DUARTE RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. ART. 345, IV, DO CPC/15. DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracteriza inovação recursal a alegação de matéria, em Apelação, que não foi submetida à apreciação do d. magistrado de origem. Conhecimento parcial do recurso. 2. A revelia implica a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Nos termos do art. 345, IV, do CPC/15, a revelia não induz à presunção de veracidade se as alegações de fato não forem verossímeis. Havendo provas aptas a demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes, as alegações deduzidas na exordial devem ser consideradas verossímeis. 3. A inexistência de provas no sentido de que as partes realizaram, de fato, acordo extrajudicial, afasta a alegação invocada pelo Réu de ausência de interesse processual do Autor. 4. O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção não configuram cerceamento de defesa, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para a solução da controvérsia. No caso, impende ressaltar que a parte Ré sequer apresentou contestação ou requereu produção de prova adequadamente. 5. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF). 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 344 a 346, ambos do mesmo diploma legal, sob o argumento de que as alegações da parte adversa são inverossímeis, razão pela qual deve ser desconsiderado o reconhecimento da revelia. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 344 a 346, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado tanto no recurso especial como na petição de ID 45161403. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030